Tribunal: TJDFT
Processo: 0003345-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003345-72.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS ARAUJO, ILMAR ANDRADE DE CAMARGOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação quanto aos embargos infringentes interpostos por ALESSANDRO DOS SANTOS ARAÚJO (ID: 19361599). Brasília, 14 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador